Tribunal: TJDFT
Processo: 0039421-86.2004.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0039421-86.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE DEUSDETE BARBOSA DA SILVA REPRESENTANTE: DERALDO BARBOSA DA SILVA EMBARGADO: DANIELLE DE SOUZA MACEDO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos pelo Espólio de Deusdete Barbosa da Silva (ID no 14587985, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu a apelação interposta, suscitou, de ofício, preliminar de “error in procedendo” e cassou a sentença (ID no 14250172). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a embargada, Danielle de Souza Macedo, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 5 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro